Tribunal: TJDFT
Processo: 0717935-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0717935-60.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por UNIMED DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor para condenar as requeridas na obrigação de autorizarem e custearem a realização da cirurgia ortognática pretendida pelo requerente, nos termos do laudo médico apresentado. Oferecidas contrarrazões (ID 79895364). Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. A parte recorrente registrou ciência da sentença em 1/12/2025, encerrando-se o prazo para manifestação em 16/12/2025, conforme se observa da aba “expedientes” do processo eletrônico. O presente recurso foi interposto em 18/12/2025 (ID 79895362), sendo, portanto, intempestivo. Ressalto que o prazo recursal é peremptório, ou seja, não hás possibilidade de redução ou ampliação. Deixo de conhecer o recurso inominado por intempestividade. Recolhidas as custas, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora